Tribunal: TJMT
Processo: 0002447-88.2018.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002447-88.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO PEREIRA BARROS - CPF: 060.346.631-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATA MENDES BITENCOURT - CPF: 059.250.811-02 (VÍTIMA), GUILHERME GUEDES DE SOUZA - CPF: 061.895.051-63 (VÍTIMA), THAIS IZABELI GOMES DA SILVA - CPF: 083.763.041-00 (VÍTIMA), GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 061.799.001-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – USO DE SIMULACRO – DESCABIMENTO – ÔNUS DA DEFESA – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS VÍTIMAS CONFIRMAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, o fato de não ter sido apreendido o artefato não é circunstância imprescindível para a configuração da causa de aumento, quando nos autos existem outros elementos de provas seguros que atestem sua efetiva utilização na empreitada criminosa, tal qual as firmes e uníssonas palavras das vítimas prestadas em ambas as fases processuais.

O
poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, cabendo à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar efetivamente que o objeto utilizado na empreitada criminosa era apenas um simulacro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Diogo Pereira Barros
, em adversidade à sentença proferida pela magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da ação penal n. 0002447-88.2018.8.11.0020, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 124371673), pugna pela reforma da sentença condenatória, apenas para que seja afastada a majorante concernente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que o objeto empregado na conduta, com o intuito de amedrontar as vítimas, foi um simulacro, que não foi apreendido, de modo que não houve realização de perícia para atestar a capacidade lesiva do artefato.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 124371676) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DO RÉU ALMEJANDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – É PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL PARA ATESTAR A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO, BEM COMO É IRRELEVANTE A SUA APREENSÃO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, JÁ QUE RESTOU COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO PELA OITIVA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO AO APELO”
(Id. 125706681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Diogo Pereira Barros
, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Por oportuno e necessário, destaco os termos da
inicial acusatória levados a efeito pela magistrada
a quo
:

“Consta dos autos que no dia 30 de abril de 2018, por volta das 16h45min, no estabelecimento comercial Micro Center, situado na Rua General Osório, Centro, nesta cidade, o denunciado, conscientemente e dolosamente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu para si os objetos descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pertencentes às vítimas Renata Mendes Bitencourt, Guilherme Guedes de Souza e Guilherme Gomes dos Santos.

Infere-se dos autos que na data e horário supramencionados, o denunciado adentrou na Loja Micro Center, local em que estavam as vítimas, e, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o roubo.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, além de algumas joias de Renata Mendes Bitencourt, e trancou os ofendidos em um dos cômodos do imóvel.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local utilizando a motocicleta de Renata.

Posteriormente, as vítimas lograram êxito em acionar a polícia, sendo empreendidas diligências que culminaram na localização do veículo subtraído.

Insta salientar que o denunciado foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do crime, consoante termos de reconhecimento de fls. 10, 14 e 18. (...)”
(Id. 124371178, pp. 1-2).

Inconformada com parte da sentença condenatória, a defesa almeja no presente apelo que seja extirpada a causa de aumento concernente ao uso de arma de fogo, pois o apelante utilizou de mero simulacro na prática delitiva, que, por sinal, não foi apreendido, e, portanto, não houve realização de perícia capaz de atestar a capacidade lesiva.

Contudo, trata-se de argumentação descabida.

No caso, as vítimas, desde a fase inquisitorial, foram uníssonas em afirmar que o indivíduo, ora apelante, entrou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto, e estava portando um revólver, do tipo “cromado” ou “prateado”, conforme alegaram (Id. 124371178, pp. 13-14, 17-18 e 22-23).

Em Juízo, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas confirmaram que houve o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

Apesar de o apelante sustentar que o objeto empregado para intimidar as vítimas era um mero simulacro, cabia a ele e sua defesa provar o alegado.

Em outras palavras, o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, consoante inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Segue entendimento dos Tribunais pátrios:

“(...) 3. Em que pese o cancelamento da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça, que preconizava a possibilidade de aumento de pena em caso de intimidação com arma de brinquedo, ou ainda que se discuta a potencialidade ofensiva do instrumento utilizado para a prática do crime, no caso do roubo, a potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à defesa comprovar que a causa de aumento de pena não restou configurada, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (...).”
(TJ/DF 20170910004178 DF 0000408-02.2017.8.07.0009, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, Data de julgamento: 29.11.2018, 3ª Turma Criminal, data de publicação: 3.12.2018).

“(...) Do Supremo Tribunal Federal: “É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 3. Compete ao acusado o ônus de provar que não utilizou arma de fogo ou que a arma utilizada não tinha potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”. (HC 100187, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª T., DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-01087 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 375-377). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/PR - 3ª CCrim. – AC 1722224-9-Andirá – Rel.: Des. Gamaliel Seme Scaff – Unânime – Julgado 5.4.2018).

Como não deveria deixar de ser, este entendimento também é uníssono nesta Corte:

“(...) 1. Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que o instrumento inibidor comprovadamente utilizado na empreitada criminosa tratava-se de
simulacro
,
ônus
que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim.
1000696-75.2021.8.11.0042, 2ª CCrim. Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 9.3.2022, Publicado no DJE 16.3.2022)

“(...) 2. Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento. (...)”
(TJ/MT
– Ap. Crim. 0000448-63.2020.8.11.0042, 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 2.2.2022, Publicado no DJE 11.2.2022)

Por fim, sem delongas, é cediço
ainda que, embora não seja localizado e apreendido o artefato, está configurada a causa de aumento.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. 2. No caso, o Tribunal a quo assinalou que há prova nos autos de que o crime foi perpetrado com violência e em concurso de agentes. Nesse contexto, a pretendida exclusão da causa de aumento ou desclassificação para o crime de furto é inviável, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 151158 RS 2012/0056147-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado em 6.8.2013).

Apenas para consignar, destaco o entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, sob o qual me filio, acerca da desnecessidade da apreensão e perícia nas armas utilizadas na prática do crime de roubo. Na ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n. 103.544, ocorrido em 18.5.2010, o Ministro deixou consignado que:

“Exigir uma perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma empregada no delito de roubo, ainda que cogitável no plano das especulações acadêmicas, teria como resultado prático estimular o criminoso a desaparecer com ela, de modo a que a qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal dificilmente possa ser aplicada, a não ser nas raras situações em que restem presos em flagrante, empunhado o artefato ofensivo. Significaria, em suma, beneficiá-los com a própria torpeza, hermenêutica essa que não se coaduna com a boa aplicação do Direito.”

Portanto,
a incidência da causa especial de aumento inserta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida.

Por todo o exposto
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Diogo Pereira Barros
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022